Tribunal: TJBA
Processo: 0543164-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543164-52.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMILIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
TAISE NEVES BATISTA REIS, VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA, JULIANA SAMPAIO CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
IZIQUIEL PEREIRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ, QUE CONTINUA VÁLIDA, MESMO COM ADVENTO DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

0543164-52-2014-805-0001
,

da Comarca de
Salvador
, sendo
apelante
EMÍLIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS

e
Apelado
BANCO DO BRASIL
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1